Tribunal: TJSP
Processo: 1015972-68.2017.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero inconformismo do embargante com o desfecho dado à demanda".